Tribunal: TCU
Processo: 023.754/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7698/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.754/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Moreira de Souza (XXX.014.768-XX); Carolina Zenero de Souza (XXX.803.038-XX); Eliana Maria dos Santos (XXX.010.688-XX); Fernando Almeida de Souza (XXX.431.108-XX); Gileno Moura do Nascimento (XXX.917.068-XX); Greice Pinheiro de Almeida (XXX.503.598-XX); Leonardo Rocco (XXX.216.078-XX); Patricia Hipolito de Alexandria (XXX.795.318-XX); Ricardo Angelo Monteiro Canale (XXX.772.428-XX); Sostenes Vieira dos Santos (XXX.842.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.